Tribunal: STJ
Processo: 5074186-18.2014.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2104284 - PR (2023/0378720-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
EMBARGADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SP424776A
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE - SP433538A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor
do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
CPC/2015,
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador. Precedentes.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53186077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9857702a-53f1-4236-b27f-3e2eb619b0f1

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9857702a-53f1-4236-b27f-3e2eb619b0f1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2104284 - PR (2023/0378720-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
EMBARGADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SP424776A
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE - SP433538A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor
do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
CPC/2015,
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador. Precedentes.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examina-se de embargos de declaração opostos por CRONIX
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA contra acórdão que deu provimento ao recurso
especial por ele interposto, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA52297102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:33:33
Código de Controle do Documento: 4009c74a-37fb-4b21-85c8-940edbe6b705

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. REEXAME DE
FATOS. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC.
ART. 406
1. Ação de regresso.
2. O reexame de fatos em recurso especial é inadmissível.
3. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no
sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
do Código Civil é a
art. 406
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que não pode
ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(e-STJ fl. 676)

Em suas razões, aduz que “não se aplica a
quando, levando-
Súmula 7/STJ
se em consideração os pressupostos fáticos expostos nas decisões da instância
ordinária, a conclusão jurídica adotada no acórdão recorrido deveria ser outra” (e-
STJ fl. 685). Diante disso, requer que “sejam acolhidos os presentes embargos de
declaração, para enfrentar as questões apresentadas, bem como, [...] conhecer do
apelo nobre e provê-lo, para reconhecer que o pedido inicial, tal como formulado
pela parte recorrida, viola a coisa julgada” (e-STJ fl. 687).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
art. 1.022
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao
pleno desfecho da controvérsia (EDcl no AgInt no
Terceira
AREsp 1.694.301/PE,
Turma, DJe
.
3/3/2021)
Na espécie, contudo, verifica-se que as questões apontadas pela
embargante não constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados no acórdão embargado, cingindo-se a requerer a reanalise
da causa e a não incidência da Súmula 7 deste STJ.
Portanto, não se constata, assim, a existência de qualquer vício na decisão
embargada, na medida em que os embargos de declaração “não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador” (EDcl no
Terceira Turma, DJEN
EDcl
REsp 1.888.521/SP,
26/6/2025;
Documento eletrônico VDA52297102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:33:33
Código de Controle do Documento: 4009c74a-37fb-4b21-85c8-940edbe6b705

no
Corte Especial, DJEN
EDcl no
REsp 2.092.311/SP,
2/6/2025;
REsp 2.080.023/MG,
Corte Especial, DJEN
.
28/2/2025)

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52297102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:33:33
Código de Controle do Documento: 4009c74a-37fb-4b21-85c8-940edbe6b705

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.104.284 / PR
Número Registro: 2023/0378720-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50741861820144047000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SP424776A
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE - SP433538A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
Documento eletrônico VDA53164159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 0bb7a768-3e24-447b-b6d2-c28e010b87a7

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
EMBARGADO : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SP424776A
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE - SP433538A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 0bb7a768-3e24-447b-b6d2-c28e010b87a7